Tribunal: TJDFT
Processo: 0743577-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743577-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ELTON GOMES DE LIMA PACIENTE: GREIZIANE PRISCILLA CORREIA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Flávio Elton Gomes de Lima em favor da paciente GREIZIANE PRISCILLA CORREIA DE OLIVEIRA, internada na Ala Psiquiátrica da PFDF desde 21/12/2022, com a finalidade de se obter o relaxamento da internação ou a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, inc. III, da LEP. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 42469207). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador